Tribunal: STF
Processo: ARE 1350838
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. 



    1. O STJ consolidou entendimento no sentido de que o art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica. 



    2. Incidência da redação anterior do art. art. 174, inciso I, do CTN, tendo em vista que o ajuizamento da ação foi anterior a 09/06/2005, data em que entrou em vigor a Lei complementar nº 118/2005. 



    3. Flexibilização da regra legal que prevê a oitiva da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 40, §4º, LEF), considerando que o ente exequente não trouxe no apelo o prejuízo suportado. Orientação do STJ, com fulcro no princípio processual pas de nullitè sans grief. 



    4. Prescrição intercorrente configurada tendo em vista o transcurso de prazo muito maior do que o prescricional quinquenal (redação anterior do art. 174, I, CTN) desde a citação pessoal do executado, sem que tenha havido causa obstativa. Orientação da Câmara e do Superior Tribunal de Justiça.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, § 5º, da CF/88.



    O recurso não merece provimento. A parte recorrente não apresentou  mínima  fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ainda que superado o óbice apontado, nota-se que, para validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seria imprescindível a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator